Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AÇÃO POPULAR. ATO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE DELEGADOS E DE AGENTES DA POLÍCIA CIVIL DO DF PARA CARGOS DE DIREÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. SUSPENSÃO. PODER DE POLÍCIA. MÉRITO. APRECIAÇÃO EXAURIENTE. LEI No 8.437/1992. VEDAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).
2. Quando o pedido de antecipação de tutela recursal, assim como a liminar pleiteada na origem, confunde-se com o próprio mérito da ação de conhecimento, obsta-se sua apreciação exauriente em sede de cognição sumária diante do caráter satisfativo em relação ao pedido principal (Lei no 8.437/92, art. 1o, § 3o).
3. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.
4. Recurso conhecido e não provido.